Tribunal: TJMT
Processo: 1033884-91.2023.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033884-91.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), MARCIO PEREZ DE REZENDE - CPF: 036.894.488-32 (ADVOGADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), ITALO FURTADO LUSTOSA DA SILVA - CPF: 865.710.011-87 (APELADO), ITALO FURTADO LUSTOSA DA SILVA - CPF: 865.710.011-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. AUSÊNCIA DE CONTRATO ASSINADO. DOCUMENTOS UNILATERAIS. PROVA ESCRITA INSUFICIENTE. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou improcedente a ação monitória fundada em suposto contrato de empréstimo bancário não assinado, acolhendo embargos monitórios opostos pelo réu. A sentença reconheceu a insuficiência dos documentos apresentados para comprovar a existência da obrigação, extinguindo o feito com resolução de mérito e condenando o autor ao pagamento de honorários.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em: (i) verificar se planilhas de débito, ficha cadastral e tela sistêmica constituem prova escrita suficiente à propositura da ação monitória nos termos do art. 700 do CPC; e (ii) analisar a correção da fixação dos honorários sucumbenciais diante da improcedência da demanda.

III. Razões de decidir

A prova escrita exigida para a ação monitória deve demonstrar, com razoável certeza, a existência da relação jurídica e da obrigação exigida.

A ausência de contrato assinado ou outro documento que evidencie a manifestação de vontade do devedor impede a constituição do título hábil à ação monitória.

Documentos produzidos unilateralmente pela instituição credora, como telas sistêmicas e planilhas de débito, desacompanhados de extratos bancários ou comprovantes de liberação de crédito, não atendem aos requisitos legais.

A negativa do réu quanto à contratação do empréstimo, somada à falta de prova da efetiva disponibilização do valor, atrai ao autor o ônus da prova, do qual não se desincumbiu (art. 373, I, CPC).

A jurisprudência dominante, inclusive deste Tribunal, reconhece que a ação monitória exige prova escrita idônea, sendo insuficientes documentos unilaterais sem assinatura do suposto devedor.

Correta a fixação dos honorários advocatícios no percentual mínimo legal, à luz da natureza e simplicidade da causa, não havendo motivo para sua redução ou fixação por equidade.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. Documentos produzidos unilateralmente pela instituição financeira, sem assinatura do suposto contratante ou comprovação inequívoca da disponibilização do valor, não constituem prova escrita idônea para embasar ação monitória. 2. O ônus da prova do fato constitutivo do direito alegado incumbe ao autor, nos termos do art. 373, I, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I; 700, caput; 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 559.231/PE, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 10.03.2015; TJMT, RAC nº 1008228-89.2022.8.11.0002, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, j. 25.06.2024; TJMT, RAC nº 0009139-16.2013.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 23.02.2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de R
ecurso de Apelação Cível
interposto pelo
Banco Bradesco S.A.
contra a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da
1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá
, que, nos autos da
ação monitória
ajuizada em face de
Ítalo Furtado Lustosa da Silva
, julgou

procedentes os embargos monitórios

e

improcedente o pedido inicial
, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

A sentença entendeu que os documentos apresentados pela instituição financeira, consistentes em
planilha de débito
,

ficha cadastral

e

tela sistêmica,
não constituem prova escrita idônea, porquanto
unilaterais e desprovidos de assinatura ou manifestação de vontade do devedor
, não sendo, portanto, suficientes à constituição do crédito reclamado.

Reconheceu-se, assim, a
ausência de título hábil

nos termos do artigo 700 do CPC, razão pela qual os

embargos foram acolhidos
, julgando-se

improcedente a ação monitória

e fixando-se

honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa
, em favor do patrono do embargante.

Irresignado, o Banco Bradesco sustenta, em síntese, que a r. sentença incorreu em
erro de julgamento
ao desconsiderar a validade dos documentos eletrônicos apresentados, os quais, segundo afirma,
comprovam de forma suficiente a relação jurídica e o débito
.

Defende que os
contratos eletrônicos

e os

demonstrativos bancários

gozam de validade jurídica, invocando a

Súmula 247 do STJ
, segundo a qual
“o contrato de abertura de crédito em conta corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória”.

Afirma que a contratação foi realizada de forma digital, mediante acesso do próprio recorrido à sua conta corrente, e que a ausência de assinatura física não descaracteriza a validade do instrumento. Aduz, ainda, que a decisão recorrida incorreu em
formalismo excessivo
, contrariando os princípios da
instrumentalidade das formas
e da
efetividade processual
.

Sustenta também que o recorrido
não comprovou a inexistência da relação jurídica
alegada, limitando-se a negar genericamente a contratação, sem apresentar prova concreta de sua alegação.

Firme nesses argumentos, requer a reforma da r. sentença e, consequentemente, o
afastamento da condenação em honorários sucumbenciais
, sob o fundamento do
princípio da causalidade.
Subsidiariamente, a
redução do percentual fixado
ou a
fixação por equidade
, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá, 19 de novembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de
ação monitória interposta pelo
Banco Bradesco S.A.

em desfavor de
Ítalo Furtado Lustosa da Silva
, pleiteando o recebimento do pretenso crédito disposto na inicial.

Extrai-se da inicial, que o banco alegou que o crédito no valor de R$ 61.497,84 tem origem no contrato de empréstimo nº 06337.0013852.321.5912107, realizado em 15.08.2022 para pagamento em 59 parcelas mensais.

Citado, o requerido manejou embargos monitórios acostados no id. 140205932, alegando, em preliminar de mérito, a inépcia da inicial ante a ausência de prova escrita da dívida. No mérito, elenca as teses a seguir dispostas: a) ausência de contrato e assinatura do embargante (suposto contratante); b) prova produzida de forma unilateral; c) juros remuneratórios e capitalização abusivos.

Juntamente com os embargos monitórios, apresentou pedido de reconvenção requerendo a condenação do autor em danos morais e litigância de má-fé pela inclusão indevida no cadastro de inadimplentes.

O banco impugnou os embargos através do id. 143528511, afirmando que são intempestivos posto que o prazo para defesa teria se encerrado no dia 31.01.2024. Rebateu a preliminar de inépcia da inicial e aduziu, no mérito, que não há irregularidades nas cláusulas do contrato, portanto, reafirma o pedido de procedência da ação.

O embargante foi intimado a apontar o valor que pretende controverter com o respectivo demonstrativo de débito, tendo apresentado manifestação no id. 159147940 afirmando que por ocasião da celebração do contrato se encontrava em recuperação de cirurgia e, por isso, não há provas da contratação.

O autor, por sua vez, rebateu o alegado pelo requerido, afirmando que o contrato foi devidamente formalizado.

Após o devido processo legal, a douta magistrada acolheu os embargos monitórios apresentados por Ítalo Furtado Lustosa da Silva e, com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, julgou improcedente o pedido inicial do autor, realizado na ação monitória, condenando-o ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono do embargante, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º, I, do CPC) (id.

315072875).

Irresignado, o banco apela, sustentando, em síntese, que a r. sentença incorreu em
erro de julgamento
ao desconsiderar a validade dos documentos eletrônicos apresentados, os quais, segundo afirma,
comprovam de forma suficiente a relação jurídica e o débito
.

Defende que os
contratos eletrônicos

e os

demonstrativos bancários

gozam de validade jurídica, invocando a

Súmula 247 do STJ
, segundo a qual
“o contrato de abertura de crédito em conta corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória”.

Afirma que a contratação foi realizada de forma digital, mediante acesso do próprio recorrido à sua conta corrente, e que a ausência de assinatura física não descaracteriza a validade do instrumento. Aduz, ainda, que a decisão recorrida incorreu em
formalismo excessivo
, contrariando os princípios da
instrumentalidade das formas
e da
efetividade processual
.

Sustenta também que o recorrido
não comprovou a inexistência da relação jurídica
alegada, limitando-se a negar genericamente a contratação, sem apresentar prova concreta de sua alegação.

Firme nesses argumentos, requer a reforma da r. sentença e, consequentemente, o
afastamento da condenação em honorários sucumbenciais
, sob o fundamento do
princípio da causalidade.
Subsidiariamente, a
redução do percentual fixado
ou a
fixação por equidade
, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

A controvérsia recursal cinge-se em verificar se os documentos eletrônicos apresentados pelo banco apelante são suficientes para comprovar a existência do crédito, legitimando o ajuizamento da ação monitória, e se há fundamento para a revisão da verba honorária fixada na sentença.

Segundo o disposto no artigo 700,
caput
, do Código de Processo Civil, a ação monitória é cabível quando o credor possuir prova escrita sem eficácia de título executivo que comprove a existência de obrigação de pagar soma em dinheiro, entregar coisa ou prestar fato.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, sintetizada na Súmula 247, admite o ajuizamento da ação monitória com base em contrato de abertura de crédito, acompanhado do demonstrativo de débito, por entender que tais documentos constituem prova escrita idônea para o fim de constituição do título judicial.

Todavia, a aplicação da referida súmula pressupõe que os documentos apresentados reflitam de modo claro a existência da relação jurídica e do débito. É necessário que deles se extraia, com razoável segurança, o vínculo contratual entre as partes e o valor efetivamente devido, o que não se verifica no caso concreto.

Da análise dos autos, observa-se que o Banco Bradesco instruiu a petição inicial apenas com ficha cadastral, tela sistêmica e planilha de evolução do débito, documentos internos e unilaterais, que não evidenciam a manifestação de vontade do devedor, tampouco comprovam a efetiva disponibilização dos recursos financeiros na conta do apelado.

A jurisprudência desta Corte e de outros tribunais é firme no sentido de que telas sistêmicas e planilhas internas, desacompanhadas de contrato ou extratos de movimentação, não se prestam à comprovação da obrigação em sede de ação monitória.

Nesse sentido
: “A ação monitória exige prova escrita que demonstre, de forma inequívoca, a existência da obrigação. Documentos unilaterais, como planilhas de débito e telas sistêmicas, desprovidos de assinatura do devedor, não suprem tal requisito.”

(TJMT, Apelação Cível n. 1008228-89.2022.8.11.0002, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, j. 25/06/2024).

A sentença recorrida, portanto, agiu com acerto ao reconhecer que a

ausência de contrato assinado ou documento equivalente inviabiliza o reconhecimento da obrigação. A simples existência de registros eletrônicos produzidos pela instituição financeira não é suficiente para gerar certeza e liquidez do crédito.

Destaca-se, ademais, que o apelado, ao apresentar embargos monitórios, negou expressamente ter contratado o empréstimo, afirmando que, à época, encontrava-se em recuperação cirúrgica, alegação não infirmada por prova robusta da instituição credora.

À vista disso, não há qualquer sombra de dúvida de que inexiste prova inconteste da dívida mencionada na inicial, ficando evidenciado que os documentos apresentados com a exordial não são insuficientes para instruir a ação monitória.

Sendo assim, reafirmo que o apelante, na qualidade de autor da ação, deixou de trazer aos autos documentos com força probatória para respaldar o quanto alegado, sem falar que o ônus da prova compete àquele que alega, e no caso em tela, o autor, ora apelante, não se desincumbiu da mesma.

Nesse sentido, o art. 373, I, do CPC, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, confira,
verbis
:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;”

Dessa forma, o ônus da prova é uma regra fundamental em nosso Estado Democrático de Direito, que certamente atraiu para o recorrente o encargo de provar de forma robusta suas alegações, ônus este do qual não se libertou, já que não demonstrou concretamente o alegado.

Outro não é o entendimento do c. STJ,
mutatis mutandis
,
verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC) AÇÃO MONITÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO. IRRESIGNAÇÃO DO RÉU.

1.
A prova hábil a instruir a ação monitória, a que alude o artigo 1.102- A do Código de Processo Civil, não precisa, necessariamente, ser robusta, podendo ser aparelhada por documento idôneo, ainda que emitido pelo próprio credor, contanto que, por meio do prudente exame do magistrado, exsurja o juízo de probabilidade acerca do direito afirmado pelo autor
.

2. (...).

3. Para o acolhimento do apelo extremo, no sentido de afirmar serem insuficientes ou ilegíveis os documentos que instruíram a ação monitória, seria imprescindível derruir a afirmação contida no decisum atacado, o que, forçosamente, ensejaria em rediscussão da matéria fática, incidindo, na espécie, o óbice da Súmula 7 deste Superior Tribunal de Justiça, sendo manifesto o descabimento do recurso especial.

4. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no AREsp n. 559.231/PE, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 10.03.2015 – negritei)

No mesmo norte, caminha a jurisprudência desse Tribunal,
verbis
:

“APELAÇÕES CÍVEIS –
AÇÃO MONITÓRIA – AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE – EMBARGOS MONITÓRIOS ACOLHIDOS – AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO DO DIREITO – ÔNUS DO AUTOR – ARTIGO 373, INCISO I, DO CPC
– RECONVENÇÃO – PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – DEFEITO DO PRODUTO – ATRASO NA OBRA – NÃO CONFIGURAÇÃO – RECONVENÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE – ÔNUS DA RECONVINTE – ARTIGO 373, INCISO I, DO CPC - SENTENÇA ESCORREITA NOS DOIS TÓPICOS – HONORÁRIOS RECURSAIS – § 11, DO ARTIGHO 85, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO. RECURSO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

(1)- A ação monitória compete a quem pretender, com base em prova escrita, sem eficácia de titulo executivo, o pagamento de soma em dinheiro, entrega de coisa fungível ou de determinado bem móvel. Neste viés, cobrança através do procedimento monitório embasado tão somente em nota fiscal, não residindo no canhoto qualquer assinatura de que a mercadoria foi entregue ao adquirente ou por outro documento extravagante, somente este documento (NF) não se apresenta hábil a procedência do pedido. Correta a decisão de piso que, fazendo suas razões, pelo aspecto acima, acolhe os embargos monitórios patrocinados pela pretensa devedora e declara nula a nota fiscal que embasou o pleito inicial. Neste particular, o ônus da prova é todo da Credora já que exigir da Devedora em face de tal situação seria exigir a chamada prova negativa ou mesmo prova diabólica. (Art. 373, I, do CPC). [...]”
(RAC n. 0009139-16.2013.8.11.0041, 2ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 23.02.2022 – negritei)

“
AÇÃO MONITÓRIA – RELAÇÃO JURÍDICA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
– RECURSO DESPROVIDO.

Se a duplicata sem aceite não estiver acompanhada de provas escritas que levam a conclusão que subsiste a obrigação, não poderá ser considerada título hábil a instruir a ação monitória, o que é o caso dos autos, restando imperiosa a sua improcedência.”
(RAC n. 78.924/2014, 5ª Câm. Cív., minha relatoria, j. 15.10.2014 – negritei)

Em tal cenário, impõe-se a manutenção da sentença, pois, não comprovada a relação contratual de forma idônea, não se pode impor ao devedor obrigação de pagamento, sob pena de violação ao devido processo legal e ao princípio da segurança jurídica.

Logo, diante da ausência de prova cabal do suposto negócio havido entre as partes, a manutenção da r. sentença que julgou improcedente o feito, por ausência de prova escrita da aludida obrigação, é medida que se impõe.

Acerca do ônus de sucumbência, tenho que a improcedência da ação decorreu da instrução deficiente promovida pelo próprio autor, que não logrou apresentar documentos hábeis à embasar o pedido. Assim, não há como imputar ao réu a causa do litígio.

Com efeito, o art. 85, § 2º, do CPC, estabelece que os honorários serão fixados entre 10% e 20% sobre o valor da causa, atendidos o grau de zelo do profissional, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido.

Dito isso, tenho que a Magistrada de origem fixou o percentual mínimo prevista em lei, o que se mostra razoável e proporcional à simplicidade da demanda, não havendo motivo para a sua redução ou fixação por equidade.

Portanto, por estes termos e estribados nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovido o recurso do apelante, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento), atendendo ao que dispõe o art. 85, §11º, do CPC.

Posto isso,
conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 19 de novembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025